Tribunal: TJDFT
Processo: 0754944-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754944-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINARA SOARES BARBOSA, MARTA DE FARIA GRANGEIRO, SHIRLEY GUIMARAES PIMENTA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelas autoras contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em compelir o síndico do Condomínio Privê Residencial Mônaco a convocar, de imediato, Assembleia Geral Ordinária. A decisão agravada é a seguinte: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, ajuizada por CINARA SOARES BARBOSA, MARTA DE FARIA GRANGEIRO, SHIRLEY GUIMARAES PIMENTA, condôminos do CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL MÔNACO, em desfavor da Administração do referido condomínio, representada por seu síndico, visando a compelir o requerido a convocar Assembleia Geral Ordinária (AGO) na forma prevista na Convenção Condominial e na legislação civil vigente. Narram os autores que são condôminos do Condomínio Privê Residencial Mônaco, situado na Rodovia DF 140, Km 01, PAD/DF, Brasília/DF, e que a convenção condominial determina, em seus art. 24 a 26, que a AGO deve ser convocada anualmente na primeira quinzena de dezembro, para deliberação acerca da prestação de contas do síndico, aprovação de orçamento e eleição de cargos da administração. Aduzem que, embora o exercício de 2025 esteja próximo de seu encerramento, a atual gestão condominial não procedeu à convocação da assembleia conforme determina a convenção e os art. 1.348, VIII, e 1.350 do Código Civil, os quais impõem o dever de prestar contas e convocar assembleia anual. Relatam que enviaram, juntamente com outros condôminos, diversos e-mails e correspondências à administração, solicitando a convocação da AGO para fins de deliberação sobre as contas e o orçamento para o ano seguinte. Apesar disso, não obtiveram resposta nem houve convocação da assembleia até a data da propositura da ação. Informam, ainda, que a prestação de contas referente ao exercício de 2023/2024 foi deliberada em assembleia extraordinária convocada pelos próprios condôminos em 15/08/2024, em virtude da omissão do síndico. Referida assembleia rejeitou as contas daquele exercício e contou com registro em ata e parecer desfavorável do Conselho Fiscal. Ressaltam que o então síndico ajuizou demanda cível contra membros do Conselho, a qual foi julgada improcedente. Sustentam que há perigo de dano iminente, na medida em que o prazo da primeira quinzena de dezembro se esvai, e os condôminos podem iniciar o exercício de 2026 sem orçamento aprovado e sem fiscalização das contas de 2025, o que comprometeria a lisura da gestão condominial e o exercício do direito dos condôminos. Postulam, em sede de tutela de urgência, seja determinado ao síndico que convoque, imediatamente, a Assembleia Geral Ordinária, sob pena de multa diária pessoal de 10% do valor da taxa condominial, a ser revertida ao caixa do condomínio. Ao final, requerem a procedência do pedido, com a condenação do requerido ao cumprimento do disposto no art. 24 da convenção condominial, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Decido. Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, condôminos do Condomínio Privê Residencial Mônaco, por meio do qual pretendem compelir o atual síndico a convocar, imediatamente, a Assembleia Geral Ordinária prevista na convenção condominial, sob pena de multa pessoal. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, embora a narrativa dos autores demonstre preocupação legítima quanto ao cumprimento das obrigações previstas na convenção do condomínio, não se verifica, por ora, a presença do requisito do perigo de dano iminente apto a justificar a antecipação da tutela jurisdicional. Dispõe o art. 1.350, § 1o, CC, que, se o síndico não convocar a assembleia, um quarto dos condôminos poderá fazê-lo. Assim, não cabe, a princípio, aos autores postular em juízo a convocação da assembleia, o que cabe, como visto, a um quarto dos condôminos. Além disso, consoante disposto no parágrafo único do art. 24 da Convenção de Condomínio, transcrito na exordial, em caso de impossibilidade de realização da Assembleia Geral Ordinária na primeira quinzena de dezembro, esta poderá ser realizada até o último dia de janeiro do ano subsequente, hipótese em que os atuais ocupantes dos cargos condominiais permanecerão no exercício de suas funções até a posse da nova administração. Assim, a própria norma condominial antecipa e autoriza a prorrogação excepcional do prazo ordinário, conferindo margem temporal razoável para a realização do ato e afastando, neste momento processual, a urgência e a verossimilhança alegada pelos autores. Verifica-se que as contas relativas ao exercício de 2023/2024 foram rejeitadas em assembleia realizada em 15/08/2024, conforme documentos acostados à inicial. Todavia, não há notícia de deliberação formal dos condôminos no sentido de destituir o atual síndico, tampouco de que tenham sido tomadas providências nesse sentido após a rejeição das contas. Ao contrário, a própria parte autora reconhece que o mesmo permanece no exercício regular de suas funções, sem insurgência formal até o presente momento. Essa inércia reforça a conclusão de que, embora haja questionamentos administrativos legítimos, não restou caracterizada situação de urgência inafastável a justificar o deferimento da tutela inaudita altera pars. Some-se a isso o fato de que, antes da adoção de medida judicial coercitiva contra o síndico, impõe-se a oportunização do contraditório, a fim de que este possa justificar, em sede de contestação ou manifestação preliminar, as razões pelas quais ainda não procedeu à convocação da assembleia na forma convencional. Ressalte-se que a tutela jurisdicional de urgência não pode ser confundida com a tutela do interesse imediato da parte, devendo ser reservada às hipóteses em que, pela simples demora natural do processo, o direito buscado possa sofrer perecimento ou comprometimento irreversível, o que não se verifica nos autos, ao menos neste momento inaugural. Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Ficam os autores intimados a se manifestar sobre legitimidade para requerer convocação de assembleia em substituição aos demais condôminos, os quais podem fazer a convocação mediante participação de um quarto de seus membros. Prazo de 15 dias. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões, as agravantes alegam que a decisão agravada incorreu em equívocos ao afastar a urgência do pedido, sustentando que a ausência de convocação da Assembleia Geral Ordinária viola a Convenção Condominial e o Código Civil, impedindo o exame das contas e do orçamento do condomínio. Defendem que o decurso da primeira quinzena de dezembro caracterizaria risco iminente, com prejuízo à fiscalização da gestão condominial. Sustentam que a coleta de assinaturas de um quarto dos condôminos seria excessivamente onerosa diante do elevado número de unidades, afirmando que a via judicial seria legítima e necessária. Afirmam, ainda, que a prorrogação do prazo para realização da assembleia não poderia ocorrer sem justificativa formal por parte do síndico, defendendo, por fim, a necessidade de imediata intervenção judicial para assegurar a transparência administrativa. Requerem a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata convocação da Assembleia Geral Ordinária pelo síndico, sob pena de multa diária pessoal, a ser revertida em favor do condomínio. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela recursal destinada a compelir o síndico do condomínio agravado a convocar a Assembleia Geral Ordinária. Quanto a probabilidade do direito, o Código Civil dispõe acerca da convocação da assembleia dos condôminos: “Art. 1.350. Convocará o síndico, anualmente, reunião da assembléia dos condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno. § 1 o Se o síndico não convocar a assembléia, um quarto dos condôminos poderá fazê-lo. § 2 o Se a assembléia não se reunir, o juiz decidirá, a requerimento de qualquer condômino.” Em cognição sumária, a convocação da assembleia pode ser realizada por um quarto dos condôminos, conforme prevê o art. 1.350, § 1o, do Código Civil. Tal previsão legal confere aos próprios condôminos instrumento hábil para a superação da alegada omissão do síndico. Além disso, o fato de as próprias agravantes reconhecerem a inexistência, até o momento, do quórum mínimo necessário para a convocação da assembleia indica a ausência de perigo de dano. A alegação de dificuldade prática para obtenção das assinaturas exigidas não se configura. De acordo com a narrativa das agravantes, no exercício de 2024 foi realizada assembleia extraordinária mediante iniciativa dos condôminos, a qual contou com a subscrição de número superior a um quarto dos proprietários, circunstância que evidencia, a princípio, a viabilidade concreta do mecanismo previsto no art. 1.350, § 1o, do Código Civil. Ademais, consoante exposto pela decisão agravada, a Convenção Condominial prevê a possibilidade de prorrogação do prazo para a realização da Assembleia Geral Ordinária, autorizando, em caso de impossibilidade, sua realização até o final de janeiro do exercício subsequente (art. 24, §2o, da Convenção de Condomínio, ID 259310923, origem). A justificativa para a ausência de convocação da Assembleia demanda dilação probatória e a prévia manifestação do síndico, a fim de se apurar os motivos que teriam obstado a realização do ato no prazo convencional, bem como para verificar eventual existência de circunstâncias excepcionais aptas a justificar a postergação prevista na Convenção Condominial. Não vislumbro, portanto, a existência de probabilidade do direito ou de prejuízo irreparável ou de comprometimento irreversível da gestão condominial que decorra exclusivamente do adiamento da assembleia, de modo que eventual irregularidade administrativa pode ser amplamente debatida no curso regular do processo, após a devida instauração do contraditório. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w